Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-82.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. A finalidade dos alimentos compensatórios é indenizar o ex-cônjuge que sofreu queda no padrão de vida após o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, com o intuito de evitar o desequilíbrio financeiro/econômico.
5. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. A comprovação de que a alimentada possui condições de prover o seu próprio sustento, aliada à alteração da capacidade contributiva do alimentante afastam o dever de prestar alimentos.
7. Apelação conhecida e não provida.